Tribunal: TJES
Processo: 5006103-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006103-36.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDMAR BARBOSA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MILITAR APOSENTADO. EMPRÉSTIMO
JUNTO À FHE. DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO. REDUÇÃO PARA 30%. 1.
E
m que pes
e o juízo de origem ter entendido que
a Medida Provisória 2.215-10/2001 admit
a
o comprometimento de até 70% dos rendimentos brutos aos componentes das Forças Armadas, decerto que tal percentual deverá ser analisado com base nas particularidades do caso concreto, respeitando o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito,
e o Estatuto da Pessoa Idosa, a fim de garantir ao agravante os direitos fundamentais,
como proteção à vida e à saúde.
2. Percentual reduzido para 30%. 3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006103-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDMAR BARBOSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROGERIA LEITE VALENTIM DE SOUZA - ES14626
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogados do(a) AGRAVADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A, ROSANE ARENA MUNIZ - RJ79825-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha ES, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência pleiteada pelo requerente, ora agravante.

Consta das razões recursais, em síntese, que (i) foi proposta a ação originária pretendendo, dentre outras coisas, a confirmação da liminar proferida na ação cautelar de exibição de documentos anteriormente ajuizada, que adequou a consignação em pagamento no percentual de 30% sobre os rendimentos do requerente, ora agravante; (ii) ao indeferir a medida, o magistrado entendeu que, em razão de o agravante ser aposentado como Segundo Sargento do Exército, cuja renda é de R$ 5.269,85, o desconto de quase 50% sobre tal montante (no valor de R$ 2.420,00) não seria abusivo, uma vez que a MP 2.215-10/01 permite o desconto de até 70% sobre a remuneração ou os proventos dos miliares das Forças Armadas; (iii) é pessoa idosa, com 84 anos de idade, e está com toda a sua renda comprometida em razão das despesas fixas e medicamentos, de modo que a manutenção da decisão agravada comprometeria a sua sobrevivência.

Pois bem.

Depreende-se que o agravante ajuizou a
ção anulatória de contrato bancário c/c devolução de valores, repetição de indébito e danos morais
contra Banco Santander S/A, alegando, em síntese, que é aposentado como Segundo Sargento do Exército e contraiu empréstimo junto à Fundação Habitacional do Exército (FHE) em agosto de 2011, pelo qual pagaria parcelas mensais de R$ 1.428,20 até janeiro de 2015.

Em setembro de 2011, afirmou que recebeu em sua casa um boleto bancário da FHE, com a possibilidade de quitar o contrato de empréstimo, no total de R$ 42.424,33. Como não tinha o valor disponível, continuou a receber os descontos em seu contracheque.

Posteriormente, passou a não receber mais os descontos em seu contracheque referente ao FHE, mas, sim, ao Banco Santander, que, de acordo com informações que obteve, teria comprado o crédito junto ao FHE. Contudo, essa alteração unilateral e arbitrária lhe causou diversos prejuízos, eis que os descontos passaram a atingir 50% de seus benefícios.

Por tais motivos, requereu a antecipação de tutela, na origem, para que fosse mantida a liminar deferida na ação cautelar de exibição de documentos, na qual o magistrado adequou os descontos para o percentual de 30% sobre seus rendimentos.

No entanto, o juiz de primeiro grau entendeu que, em razão de o requerente ser aposentado como Segundo Sargento do Exército, aplica-se o disposto na MP 2.215-10/01, que permite o desconto de até 70% sobre a remuneração ou os proventos dos miliares das Forças Armadas. Assim, o desconto de quase 50% dos rendimentos do requerente não demonstra abusividade.

Nesse passo, analisando detidamente os autos, não vejo como manter a decisão de primeiro grau, especialmente em razão de o agravante ser pessoa idosa, ter comprovado diversos gastos para tratamento de saúde.

Ademais, em que pese o juízo de origem ter entendido que a Medida Provisória 2.215-10/2001 admita o comprometimento de até 70% dos rendimentos brutos aos componentes das Forças Armadas, decerto que tal percentual deverá ser analisado com base nas particularidades do caso concreto, respeitando o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, e o Estatuto da Pessoa Idosa, a fim de garantir ao agravante os direitos fundamentais, como proteção à vida e à saúde.

Do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para, confirmando a decisão do ID 5197698, determinar que os descontos a título de empréstimo consignado, relativamente ao contrato objeto dos autos, seja limitado ao percentual de 30% (trinta por cento) da renda mensal d agravante, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais)
, até o limite de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 01/08/2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 08/08/2023

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006103-36.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDMAR BARBOSA

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOGAL: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

(Divergir)

Eminentes pares, rememoro que trata o presente recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDMAR BARBOSA
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação Anulatória de contrato bancário cumulada com devolução de valores, repetição de indébito e danos morais” ajuizada pelo Agravante em desfavor de
BANCO SANTANDER S/A
.

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão ora apresentada, e, após fazê-lo, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o meu voto, tal como segue.

Necessário contextualizar que o Agravante, ora Autor na origem, a fim de discutir o empréstimo no âmbito da Fundação Habitacional do Exército (FHE), ajuizou Medida Cautelar com pedido liminar visando ao sobrestamento dos descontos em sua remuneração (ID5193452), o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Ainda, na forma do art. 806 do Código de Processo Civil de 1973 vigente à época, o Agravante ingressou com o presente feito (demanda principal) para discutir o contrato firmado.

Posteriormente, a medida cautelar foi extinta sem julgamento do mérito (ID 5193456), oportunidade em que cessaram os efeitos da liminar anteriormente concedida. Diante disso, ao realizar o saneamento do feito o juízo de origem, na demanda principal, proferiu a seguinte decisão:

[...] II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação anulatória de contrato bancário com devolução de valores repetição de indébito e danos morais, proposta por EDMAR BARBOSA em face de BANCO SANTANDER S/A, na qual o autor almeja a anulação dos contratos n°15.0294487 e 18.3852746, por vício de consentimento, além da devolução de valores e repetição de indébito, bem como da fixação de danos morais pelos pagamentos indevidos.

Ademais, argumenta que não reconhece as assinaturas constantes nos contratos objetos desta lide.

Sobre isso, na forma do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, a requerida, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, houve o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova diante da evidente relação de consumo, previsto no art.6°, inc. VIII, do CDC, ex vi r. Decisão de fl.49, passando à requerida o ônus de provar a regularidade dos contratos firmados com o requerente. Todavia, isto não redime o autor de provar o mínimo de seu direito, trazendo autos lastro probatório mínimo capaz chancelar o alegado.

Neste diapasão, da análise detida deste procedimento, verifico haver questões suscitadas que exigem análise prévia deste juízo, visando oportunizar as partes a ampla defesa e o contraditório.

Isto posto, postergo a análise do mérito e passo a decidir.

II. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal é claro ao afirmar que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, assim, só se concede justiça gratuita àquele que, comprovadamente, não tenha condições de arcar com as despesas processuais.

Assim, da análise dos presentes autos, verifico que não houve impugnação ao requerimento, por parte do autor, do benefício da Gratuidade da Justiça.

Assim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor do Autor.

II.II – DA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR PROFERIDA NA AÇÃO CAUTELAR

Pugna a parte autora pela manutenção da liminar deferida na ação cautelar n°0013520-98.2015.8.08.0035, que adequou a consignação em pagamento do requerente ao importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor, nos termos do DL. 6.386/2008.

Inicialmente, com relação ao pedido liminar requerido na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, apesar de inicialmente deferido às fls.42/43 dos autos em apenso, este foi julgado improcedente e extinto sem resolução de mérito, uma vez inadequada a via eleita.

Todavia, sanado o vício supra, com o pedido de confirmação e manutenção da liminar proferida nos autos da ação cautelar, passo a análise da mesma.

Verifica-se dos autos que o Autor é aposentado como Segundo Sargento do Exército e argumenta ter 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos comprometidos ante o desconto de R$2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais) diretamente de sua folha de pagamento, cuja receita bruta é de R$5.269,85 (fl.40 dos autos em apenso).

Uma vez devidamente comprovado que os descontos em folha de pagamento do Autor superam o patamar de 30% (trinta por cento), ficando pouco abaixo de 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos, resta apenas analisar quanto a abusividade ou não de tais descontos.

Neste sentido, segundo a MP 2.215-10/01, que dispõe sobre a reestruturação dos militares das Forças Armadas, sendo este o diploma específico para a matéria, in legis:

Art.14. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. §1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. §2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. §3o Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos.

Assim, é cediço que a legislação atual entende que a aplicação de descontos nos contracheques de Militares não podem exceder o patamar de 70% (setenta por cento) e não 30% (trinta por cento) conforme o DL.6.574/08, vigente à época.

Ante o acima exposto, INDEFIRO o pedido de manutenção da liminar deferida na ação cautelar.

II.III. DA PERICIA GRAFOTÉCNICA

A parte autora, no âmago de sua fundamentação, informa não reconhecer as assinaturas constantes nos contratos n°15.0294487 e 18.3852746 como sendo suas.

Em que pese a desistência do pedido de produção de prova pericial pela parte autora (fl.193), entendo que se trata de medida imprescindível ao julgamento adequado da lide, vez que demonstraria cabalmente a existência de fraude na realização dos contratos que o autor busca a anulação.

Neste sentido DETERMINO, de ofício, a realização de perícia grafotécnica/documentoscopia no intuito de determinar se as assinaturas constantes nos contratos n°15.0294487 e 18.3852746, pertencem ou não ao autor da presente demanda, determinando a autenticidade dos mesmos.

III – CONCLUSÃO

Ante a fundamentação supra, converto o julgamento em diligência, para:

1. DEFERIR os benefícios da assistência judiciaria gratuita em favor do requerente.

2. INDEFERIR o pedido de manutenção da liminar deferida na ação cautelar.

3. DETERMINAR a intimação do requerido para informar se reconhece o contrato n°15.0294487, juntado aos autos às fls.32/40, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que deve acautelar em cartório os contratos originais n°15.0294487 e 18.3852746, para fins de realização de perícia grafotécnica. Após, INTIME-SE o autor para juntar aos autos comprovantes dos supostos descontos indevidos do contrato n°15.0294487 em sua conta-corrente, cujo valor da parcela consta como R$1.138,80 (mil cento e trinta e oito reais e oitenta centavos).

4. DETERMINAR a realização de prova pericial grafotécnica/documentoscopia no intuito de aferir se as assinaturas constantes nos contratos n°15.0294487 e 18.3852746, pertencem ou não ao autor da presente demanda, determinando a autenticidade dos mesmos, cujos honorários periciais deverão ser distribuídos pro rata, atento que foi deferido ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça, sendo que nos termos do art. 98, §1°, VI, do CPC/15 caberá ao Estado custear quota parte do autor.

4.1. FIXO desde já, os honorários periciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 2º, §4º, da Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ (que autoriza o Juiz, ao fixar os honorários, ultrapassar em até cinco vezes o limite máximo estabelecido na Tabela), cujo montante arbitrado, justifico no fato de que este Juízo tem encontrado dificuldade extrema em nomear peritos para realização de perícias em feitos semelhantes, situação esta já vivenciada pelo anterior Magistrado lotado nesta Unidade Jurisdicional.

4.2. NOMEIO como Perito do Juízo o Sr. Antônio Carlos B. Tótaro – Perito Grafotécnico, Celular: (27) 98112-8108, e-mail: totaro06@gmail.com.

[...] (grifei)

Frente a esse comando, o Agravante interpôs o presente recurso para que seja reformada a decisão, a fim de determinar que os
“descontos a título de empréstimo consignado seja limitado ao percentual de 30% (trinta por cento) da renda mensal do Agravante”
(ID 5193438).

O Eminente Desembargador Relator deu provimento ao recurso.

Pois bem.

Analisando o conteúdo da decisão, verifico, com a devida vênia, que o pronunciamento vergastado não poderia nem sequer ser enfrentado pela via do Agravo de Instrumento, ante a ausência de cabimento em virtude de o conteúdo não se amoldar às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A partir da fundamentação da decisão agravada e do pedido formulado em alegações finais (ID 5193459), vê-se que a matéria aventada apenas se trata de conservação dos efeitos do que havia sido decidido na liminar da medida cautelar para o feito principal, o que, por óbvio, é incabível, dada a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Por força do princípio do
tempus regit actum
, aplica-se, portanto, a previsão contida no inciso III do artigo 808 do diploma processual de 1973 vigente à época, segundo o qual
cessa a eficácia da medida cautelar
“se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito”.

Não obstante essa questão, por força do princípio da primazia do julgamento do mérito e em atenção à taxatividade mitigada já admitida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que se considerasse o cabimento do recurso, entendo que não merece provimento.

Isso porque a controvérsia se relaciona a desconto em folha de pagamento de Militar das Forças Armadas, de modo que os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontam pela possibilidade de descontos em valores até 70% (setenta por cento), na forma da Medida Provisória 2.215-10/2001, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os descontos na folha de pagamento de Servidor Público devem ser limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. 2. Todavia,
a legislação aplicável aos Militares não fixou um limite específico para empréstimos consignados em folha de pagamento, limitando-se a estipular que, aplicados os descontos obrigatórios e autorizados, o integrante das Forças Armadas não poderá perceber quantia inferior a 30% da sua remuneração ou proventos. 3. Assim, o limite dos descontos em folha do Militar das Forças Armadas corresponde ao máximo de 70% de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios e os descontos autorizados, como aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada Força.
4. Por fim, verifica-se que em relação aos descontos facultativos em folha de pagamento dos Militares das Forças Armadas, deve ser observada a regra específica prevista no artigo 14, § 3o., da Medida Provisória 2.215-10/2001. Precedentes: REsp. 1.521.393/RJ, Rei. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.5.2015; REsp 1.458.770/RJ, Rei. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.4.2015, DJe 23.4.2015; REsp 1.113.576/RJ, Rei. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009. 5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.959.715/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, INCLUÍDOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. 1. A jurisprudência desta Corte tem aplicado aos servidores públicos o entendimento de que "os arts. 2º, § 2º, inc. I, da Lei n. 10.820/2003, e 45, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, estabelecem que a soma dos descontos em folha de pagamento referentes às prestações de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder 30% da remuneração do servidor" (AgRg no REsp 1.182.699/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 02/09/2013). 2. Contudo, no que diz respeito às controvérsias relativas a empréstimos consignados em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser aplicada a Medida Provisória 2.215-10/2001, que é o diploma específico da matéria. 5. Desse modo, ao contrário do que estabelecem as leis que regulam o tema em relação ao trabalhadores vinculados ao regime da CLT (Lei 10.820/2003) e aos servidores públicos civis (Lei 8.112/90 e Decreto 6.386/2008), a legislação aplicável aos militares não fixou um limite específico para empréstimos consignados em folha de pagamento, mas, antes, limitou-se a estipular que, aplicados os descontos obrigatórios e autorizados, o integrante das Forças Armadas não poderá perceber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos
. 6. Assim, o limite dos descontos em folha do militar das Forças Armadas corresponde ao máximo 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios (artigo 15 da Medida Provisória nº 2.215-10/2001) e os descontos autorizados (definidos, pelo artigo 16 da mesma MP, como aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada força).
7. Em suma, a parcela da remuneração disponível para empréstimos consignados será aferida, em cada caso, após o abatimento dos descontos considerados obrigatórios, de modo que o militar das Forças Armadas não perceba quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. 8. Conclui-se, portanto, que, em relação aos descontos facultativos em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser observada a regra específica prevista no artigo 14, § 3º, da Medida Provisória 2.215-10/2001. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.386.648/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 25/3/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. AGRAVO INTERNO DO BANCO SAFRA PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os descontos na folha de pagamento de Servidor Público devem ser limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.
2. Todavia, a legislação aplicável aos Militares não fixou um limite específico para empréstimos consignados em folha de pagamento, porém, limitou-se a estipular que, aplicados os descontos obrigatórios e autorizados, o integrante das Forças Armadas não poderá perceber quantia inferior a 30% da sua remuneração ou proventos. 3. Assim, o limite dos descontos em folha do Militar das Forças Armadas corresponde ao máximo de 70% de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios e os descontos autorizados, como aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada Força.
4. Por fim, verifica-se que em relação aos descontos facultativos em folha de pagamento dos Militares das Forças Armadas, deve ser observada a regra específica prevista no artigo 14, § 3o., da Medida Provisória 2.215-10/2001. Precedentes: REsp. 1.521.393/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.5.2015; REsp 1.458.770/RJ, Rel. Min. SERGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.4.2015, DJe 23.4.2015; REsp 1.113.576/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009. 5. Agravo Interno do Banco Safra provido, para determinar que no cálculo dos descontos em folha de pagamento relativos ao empréstimo firmado pelo ora recorrido com a parte recorrente, seja observado o limite estabelecido pela legislação aplicável à espécie. (AgInt no REsp n. 1.596.353/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe de 6/11/2018.)

Diante do exposto, o Agravante salienta ter 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos comprometidos, assim, ao menos por esta via estreita de cognição, ante os entendimentos da Corte Superior supracitados, com a devida vênia, entendo que não merece acato a limitação de 30% (trinta por cento).

Pelas razões expostas, pedindo vênia ao Eminente Relator Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza
,

DIVIRJO
de seu entendimento
, a fim de
negar provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora